Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007599-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (AGRAVANTE), UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 08.534.813/0001-73 (AGRAVADO), ADAIR JOSE ZORZI - CPF: 841.743.829-72 (AGRAVADO), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 034.526.141-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE PRODUTO (SOJA) – CONTRATO CELEBRADO VERBALMENTE – RECUSA DE ENTREGA DO PRODUTO PELO VENDEDOR SOB O PRETEXTO DE NÃO RECEBIMENTO DO PREÇO – VALORES DA AQUISIÇÃO PAGOS EM FAVOR DE TERCEIROS, MAS EM PROVEITO DO VENDEDOR – PLEITO PARA LIBERAÇÃO DO PRODUTO EM FAVOR DA COMPRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE TERCEIROS RECEBESSEM O PREÇO DO PRODUTO PELO PROPRIETÁRIO – PLEITO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se as tratativas negociais referentes à compra e venda do produto (soja) não foram realizadas por escrito, e sim por meio de contrato verbal, merecendo registro
o fato de que proprietário do produto não nega ter negociado com a adquirente, de modo que a controvérsia gira em torno
do papel de terceiros que teriam atuado na na negociação, e da autorização ou não para que terceiros mediassem e recebessem valores, aspectos, porém, que não afetam o grau mínimo de segurança quanto à existência do contrato e quanto ao cumprimento das obrigações assumidas de lado a lado, remanescendo, do cenário descortinado pela prova, certeza mínima de que o pacto restou celebrado, a compradora realizou transferências de valores financeiros correspondentes à parte do preço ajustado em proveito do vendedor e este não honrou a obrigação de entrega da integralidade do produto negociado, n
ão obstante, a opção pela medida de sequestro do soja se mostra muito mais preferível à possibilidade de livre disposição do produto em favor de qualquer das partes diante do quadro fático probatório até então constante dos autos, sobretudo diante da amplitude e complexidade das questões debatidas nos autos, bem como do fato de que o imbróglio envolve ao menos 4 pessoas situadas em posições distintas e antagônicas (a compradora; o proprietário e os terceiros que teriam mediado o negócio e receberam o preço do produto negociado); a finalidade da providência cautelar ordenada pela julgadora pretende justamente, em perfeita sintonia com a teleologia do instituto, a conservação da integridade da coisa em disputa, e, por consequência, a preservação da própria utilidade das diferentes prestações discutidas na lide, de modo que a decisão deve ser mantida, porquanto, o cerne da questão ainda demanda dilatória. 2. Deve ser mantida a decisão por
resguardar o produto diante do imbróglio que se estabeleceu entre os litigantes após a celebração inegável do pacto e já na fase de satisfação da obrigação de entrega do produto pelo vendedor, providência que, diante do ajuizamento de ação judicial envolvendo a negativa do recebimento do preço, mostra-se inteiramente recomendável para que os direitos e interesses de que ao final vencer a peleja restem perfeitamente preservados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007599-58.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CLÁUDIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que nos autos da

“Tutela Cautelar Antecedente”
(Número Único 1000266-43.2021.8.11.0101), ajuizada pelas agravantes contra a UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA, ADAIR JOSE ZORZI e GILBERTO CARLOS DA SILVA, indeferiu o pedido de liberação/entrega de 180.000 kg de soja depositados no Armazém União
,
cujo bloqueio fora determinado em decisão anterior (cf. Id. no 84043485).

A agravante expõe que recebeu, pelo corretor de grãos Ivan Mauricio Lemes, proposta de um negócio ofertado por outro corretor, de nome Gilberto Carlos da Silva, referente à compra de 180.000 kg de soja do produtor rural Adair Zorzi, grãos que estavam depositados no armazém da empresa União Armazéns Gerais Ltda.

Diz que celebrou o negócio, e, após o armazém ter emitido nota de autorização de transferência dos grãos para o nome da compradora, devidamente assinada pelo produtor Adair, realizou, no dia 19.03.2021, transferência bancária para Gilberto Carlos, no valor de R$ 127.000,00, e outra, no dia 26.03.2021, no valor de R$ 254.000,00, porém, ao solicitar a liberação do produto, obteve a resposta de que os grãos não seriam liberados porque o produtor rural não autorizara a entrega, alegando que não ter recebido o valor da venda.

Expõe que, logo em seguida, tentou entrar em contato com os envolvidos na negociação, mas todos sumiram, o que a leva a acreditar ter sido

vítima dos crimes de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha; alega que a imediata liberação do produto é necessária para que possa honrar contratos que celebrou com a empresa Amaggi após ter adquiridos os grãos.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, desde já, seja autorizada
a liberação do soja negociado, inclusive mediante prestação de caução recainte sobre imóvel com valor de mercado de mais de R$ 1.500.000,00 (cf. Id. n. 85943955).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 17.05.2021, que indeferiu o pedido de antecipação de pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 87157950), decisão que foi mantida (cf. Id. no 93085497), não obstante o pedido de reconsideração formulado pela agravante (cf. Id. no 92508484).

Restou frustrada a tentativa de intimação do agravado Gilberto Carlos pelo motivo constante do Id. no 92305466, e em relação aos agravados Adair José e União Armazéns como certificado nos autos, não foi possível realizar a intimação “t
endo em vista que ambos possuem endereços na zona rural, local não abrangido pelos serviços dos CORREIOS
” (cf. Id. no 87188461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu apenas o bloqueio do soja, e não a liberação do produto, pelos seguintes fundamentos:

“Analisando o feito, verifica-se que a parte autora pleiteou pela tutela cautelar antecedente consistente na liberação do montante de 180.000 kg depositada no Armazém União e o bloqueio de valores na conta do requerido Gilberto do montante de R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais).

De início a tutela foi indeferida por ausência da verossimilhança das alegações, entretanto com o pedido de reconsideração a parte autora elucidou os fatos, sendo possível a reanálise da tutela pleiteada.

Pois bem. O boletim de ocorrência no 2021.81626
(id. 53015708)
trazido demonstra que realmente existiu um contrato verbal de compra e venda da soja entre a parte autora e o produtor rural Adair José Zorzi e que os grãos não foram liberados, pois supostamente o requerido Adair não teria recebido o valor pactuado pela venda.

Além dessa comprovação, ficou mais claro como se deram os fatos através da explanação do causídico no pedido de reconsideração, sendo possível constatar que ao que tudo indica houve má-fé na conduta do corretor Gilberto, o qual recebeu valores pela compra da soja, mas não repassou ao proprietário do grão por algum motivo desconhecido.

Com efeito, através dos documentos acostados à inicial, mormente pelas autorizações de transferência da soja emitida pelo armazém União e assinada pelo requerido Adair nos montantes de 60.000 kg e 120.000 kg e confirmadas pelo requerido Adair por meio do B.O. no 2021.81626, notas fiscais emitidas em favor do armazém e comprovantes de transferência dos valores na conta indicada pelo requerido Gilberto, há comprovação de que realmente houve a compra e venda da soja.

Portanto, com melhor esclarecimento dos fatos, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, pois em tese, a parte autora adquiriu a soja produzida pelo requerido Adair, efetuando o pagamento na conta do suposto corretor Gilberto, entretanto quando foi retirar os grãos do armazém foi impedido pelo gerente sob a alegação de que Adair não havia autorizado.

Eventual descumprimento de acordo entre o corretor Gilberto e o requerido Adair é matéria que não compete o autor reclamar.

Assim, tenho que a verossimilhança ficou comprovada nos autos.

O perigo do dano se baseia nos prejuízos que o autor está tendo por não entregar os grãos à empresa AMAGGI, a qual efetuou contrato de compra e venda se comprometendo a entregar 240.000 kg de soja entre o período já ultrapassado de 24/03/2021 até 05/04/2021 (id. 52637888), além de correr o risco do requerido Adair e o armazém desviarem a soja adquirida para terceiros e o valor pago na conta do requerido Gilberto também desaparecer.

Destarte, presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, a sua concessão é medida que se impõe, porém entendo ser prudente, a priori, o deferimento para o BLOQUEIO de SOJA em nome do requerido Adair, vedando o proprietário e o armazém de venderem a quantidade da soja supostamente adquirida pelo autor.

Desse modo, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, RECONSIDERO o pedido de tutela cautelar antecedente e DEFIRO o pedido para o fim de determinar que a requerida União Armazém Gerais LTDA proceda o imediato BLOQUEIO do montante de 180.000 kg de soja padrão comercial em nome do requerido Adair José Zorzi, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas, até ulterior decisão. As despesas de armazenagem ficarão a cargo da parte autora, a partir da data do bloqueio”
(cf. Id. n. 53071118 dos autos de origem).

A autora não se deu por satisfeita, e, após a decisão, peticionou novamente para dizer que
“o simples bloqueio do grão se mostra inócuo ante a necessidade da autora cumprir com o contrato com a Amaggi, a liberação imediata do produto em favor do autor é medida que se impõe, ainda mais considerando que houve o bloqueio parcial dos valores na conta do requerido gilberto”
(cf. Id. no 53587450 dos autos de origem).

O pedido foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“Com o bloqueio de parcela do valor transferido na conta do requerido Gilberto, a parte autora pleiteou pela liberação em seu favor do montante de 180.000 kg de soja padrão comercial bloqueada no armazém requerido, argumentando ainda que a ação está caucionada, inexistindo prejuízos caso haja a liberação dos grãos. Salienta que existem provas, além da caução que garante o juízo, de que de fato adquiriu a soja e pagou por ela e, o bloqueio da soja sem a sua liberação causa prejuízos ao autor que tem o ônus de custear a armazenagem e necessita cumprir o contrato formulado com a AMAGGI (id. 53587450).

Observa-se a decisão liminar concedida por este Juízo deferiu o bloqueio da soja supostamente adquirida pelo autor e o bloqueio nas contas do requerido Gilberto, mediante caução ofertada (id. 53071118).

O termo de caução foi assinado, parte do valor pugnado foi bloqueado na conta do requerido Gilberto e agora o autor requer a liberação de parte da soja bloqueada.

Inicialmente, verifico que a liminar sequer foi cumprida pelo Oficial de Justiça, não há nos autos informações de bloqueio da soja, portanto não tem como liberar algo que não está cumprido; ainda, como os requeridos ainda não foram citados, inviável liberar os grãos, se estivessem bloqueados, sem que o requerido Gilberto seja citado/intimado sobre o bloqueio em sua conta bancária, uma vez que pode suscitar impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

Por fim, cabe acrescentar que o autor visa uma tentativa de modificação da decisão liminar que deferiu o bloqueio da soja condicionada a caução apresentada nos autos, alegando supostos prejuízos financeiros com a determinação, porém eventual discordância do entendimento do Juízo pode ser tese a ser analisada em grau recursal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberação dos grãos em seu favor, ao menos neste momento”.

O art. 305 do CPC dispõe que a “
petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A agravada formulou pedido de “Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente” contra o agravado, e também contra
União Armazéns Gerais Ltda e Gilberto Carlos da Silva,
alegando que, embora tendo celebrado validamente contrato de compra e venda com o agravante Adair Zorzi/agravante, envolvendo a quantidade de 180 mil kg de soja, sucedeu, porém, que, negando o recebimento de qualquer parte do preço, o agravante/vendedor se recusou a entregar o produto negociado.

Consta da petição inicial que
“
os pagamentos foram feitos à vista no momento da negociação, conforme resta comprovado pelos comprovantes das transferências bancárias nas datas de 19/03/2021 e 26/03/2021, sendo que os pagamentos só foram realizados mediante a autorização do suposto produtor, ou seja, do demandado ADAIR, o qual firmou as duas AUTORIZAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA para a demandada UNIÃO em favor da Autora”,
enfatizando
“que os pagamentos somente foram feitos após o suposto produtor, no caso o demandado ADAIR, autorizar a transferência do produto no armazém, o que se deu através de formulário emitido pelo armazém depositário, no caso a demandada UNIÃO
”
(cf. Id. no 52637870 dos autos de origem).

A autora apresentou prova documental de que, no dia 24.03.2021, realizou transferência bancária de R$ 138.000,00 em favor do corretor Ivan Mauricio Lemes (cf. Id. no 52637879 dos autos origem), e no dia 26.03.2021 realizou outra transferência, no valor de R$ 254.000,00, dessa vez em favor de Gilberto Carlos (cf. Id. no 52637887 dos autos de origem), e exibiu duas autorizações de “transferências” do produto (soja) emitidas pela União Armazéns e subscritas pelo agravante em favor da agravada Porta Grãos (cf. Id. no 526377877 e 52637884).

Segundo o que consta dos autos, as tratativas negociais referentes à compra e venda do produto (soja) não foram realizadas por escrito, e sim por meio de contrato verbal, mas
o agravado Adair Zorzi, não nega ter negociado com a agravada, o que se constata d
o
Boletim de Ocorrência no 2021.81626, lavrado pelo próprio agravado Adair Zorzi, onde consta a narrativa da negociação com a agravante/compradora da compra e venda de 180 mil kg de soja (cf. Id. no 53015708 dos autos de origem)
; a controvérsia gira em torno
do papel de Gilberto Carlos da Silva na negociação, e da autorização ou não para que Ivan Mauricio Lemes e também Gilberto Carlos mediassem e recebessem valores, aspectos, porém, que não afetam o grau mínimo de segurança quanto à existência do contrato e quanto ao cumprimento das obrigações assumidas de lado a lado, remanescendo, do cenário descortinado pela prova, certeza mínima de que o pacto restou celebrado, a compradora realizou transferências de valores financeiros correspondentes à parte do preço ajustado em proveito do vendedor e este não honrou a obrigação de entrega da integralidade do produto negociado
.

Não obstante, a opção pela medida de sequestro do soja se mostra muito mais preferível à possibilidade de livre disposição do produto em favor de qualquer das partes diante do quadro fático probatório até então constante dos autos, sobretudo diante da amplitude e complexidade das questões debatidas nos autos, bem como do fato de que o imbróglio envolve ao menos 4 pessoas situadas em posições distintas e antagônicas (autora Portal Grãos; os corréus Adair Zorzi e Gilberto da Silva e o terceiro Ivan Lemes); a finalidade da providência cautelar ordenada pela douta juíza pretende justamente, em perfeita sintonia com a teleologia do instituto, a conservação da integridade da coisa em disputa, e, por consequência, a preservação da própria utilidade das diferentes prestações discutidas na lide, de modo que a decisão deve ser mantida, pois, como já frisado, se, de um lado, a agravante Portal Grãos diz ter efetuado o pagamento do preço nos moldes combinados, por outro lado o agravado Adair Zorzi não nega que tenha negociado a venda do produto com ela, embora negue o recebimento do preço combinado e que tenha dado autorização para que o pagamento fosse realizado em favor de terceiros, problema que constitui o cerne da demanda e
que o desate da mesma reclama o conhecimento de aspectos fáticos que ainda aguardam o resultado da instrução processual/probatória em 1o Grau, notadamente quanto à participação de cada um dos envolvidos no plano do negócio jurídico e, ainda, de como efetivamente ocorreu o desdobramento da execução/inexecução das obrigações assumidas por cada uma dessas pessoas.

Deve ser mantida a decisão por
resguardar o produto diante do imbróglio que se estabeleceu entre os litigantes após a celebração inegável do pacto e já na fase de satisfação da obrigação de entrega do produto pelo vendedor, providência que, diante do ajuizamento de ação judicial envolvendo a negativa do recebimento do preço, mostra-se inteiramente recomendável para que os direitos e interesses de que ao final vencer a peleja restem perfeitamente preservados.

Ademais, conquanto a agravante diga que há urgência na liberação do produto em razão de contrato que teria celebrado com a empresa Amaggi, no qual se comprometeu a entregar os grãos, consta do instrumento contratual exibido nos autos que a entrega ocorreria “
a partir de 24 de março de 2021 até a data de 05 de abril de 2021”
(cf. Id. no

52637888 - pág. 1), ou seja, o prazo de entrega se encerrou antes mesmo da interposição do presente recurso (06.05.2021), e a agravante sequer indicou qual a punição pelo descumprimento recairia sobre ela.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021